Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA. REJEITADAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTIGOS EM APELAÇÃO. INCABÍVEL. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM OU QUOTA LITIS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REVOGAÇÃO DE MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABÍVEL. REMUNERAÇÃO DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. O art. 1.010, IV do CPC determina que a apelação deve conter o pedido de nova decisão, o que foi atendido no caso. Preliminar rejeitada.

3. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não conhecidos.

4. Segundo o art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), na ausência de estipulação de valores, a verba honorária será arbitrada judicialmente.

5. A jurisprudência entende que embora haja pactuação entre as partes fixando os honorários advocatícios com base na vantagem econômica auferida pelo contratante (cláusula de êxito ou quota litis), nada impede o arbitramento judicial dos honorários advocatícios em caso de rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, a fim de remunerar o trabalho desenvolvido.

6. Preliminares rejeitadas. Documentos não conhecidos. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.